Tribunal: TJDFT
Processo: 0023881-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, analisadas e resolvidas todas as questões postas, definido que o mero pedido de reiteração de diligências, ou mesmo a realização de diligências infrutíferas não obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente, e que o reconhecimento da prescrição no curso do processo importa extinção do feito sem ônus para as partes.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.